Tribunal: TJBA
Processo: 2000864-69.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000864-69.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOAO DA CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por João da Cruz dos Santos contra decisão do juízo da execução penal que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, apesar do cumprimento do requisito objetivo, com fundamento em laudo criminológico desfavorável. O agravante cumpre pena de 7 anos de reclusão por tentativa de homicídio e lesão corporal, praticados contra a ex-companheira e o próprio filho, em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da realização de exame criminológico sem a prévia oitiva da defesa; (ii) definir se é possível a exigência de exame criminológico com base na Lei nº 14.843/2024, para crimes anteriores à sua vigência; (iii) determinar se o laudo pericial apresentado é suficiente para justificar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização do exame criminológico não acarreta nulidade processual quando há participação da defesa, intimação regular e ausência de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 4. A Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, não se aplica a fatos pretéritos por configurar novatio legis in pejus, vedada pelo art. 5º, XL, da CF/1988 e art. 2º do CP. 5. Ainda assim, permanece válida a exigência de exame criminológico fundamentado com base em elementos concretos do caso, conforme autorizam a Súmula Vinculante nº 26 do STF e a Súmula nº 439 do STJ. 6. A decisão agravada apresentou fundamentação idônea ao exigir o exame, considerando a natureza violenta do delito e o contexto de violência doméstica, conforme admitido pelos Tribunais Superiores. 7. O laudo técnico constatou ausência de elaboração crítica sobre os atos praticados, discurso de vitimização e falta de responsabilização, caracterizando insuficiência do requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da LEP para a progressão. 8. A jurisprudência do STJ estabelece que, uma vez realizado o exame criminológico, o juízo pode fundamentar sua decisão no conteúdo do laudo, com base no livre convencimento motivado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de prejuízo e a participação da defesa no procedimento de exame criminológico afasta a alegação de nulidade.” “A exigência legal de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.” “O juízo da execução pode determinar, de forma fundamentada em elementos concretos, a realização de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo à progressão de regime, mesmo antes da nova lei.” “O laudo pericial que revela ausência de responsabilização genuína, minimização da conduta e postura de negação autoriza o indeferimento da progressão por ausência de requisito subjetivo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112; SV 26/STF; Súmula 439/STJ. Jurisprudência relevante citada: • STJ, AgRg no HC 888628/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024. • STJ, AgRg no HC 856753/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024. • STJ, AgRg no HC 901317/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024. • STF, HC 239311/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024. • STJ, AgRg no HC 810.754/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. • TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8036661-84.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 28.08.2024 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000864-69.2025.8.05.0080, em que figura como Agravante JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104